Tribunal: STF
Processo: ARE 1489010
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 



    “EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2016 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau - Concessionária que atua no serviço público de transporte coletivo de passageiros - Linha 06 - laranja - do metrô - Imóvel desapropriado - Posse exercida a título precário, sem “animus domini” - Ilegitimidade passiva configurada - Precedentes desta C. Corte envolvendo as mesmas partes litigantes - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 1297 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.479.602, de relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, DJe 22.04.2024, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. BENS AFETADOS À CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. I. O CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário.



    II. A QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.



    III. A DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente